Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença de separação litigiosa, pela qual decretada a separação judicial das partes em 05/09/2006 e partilhado o patrimônio do casal (bens e dívidas); no tocante ao imóvel rural, determinada a partilha do direito de uso do imóvel e dos frutos decorrentes do uso do imóvel, na proporção de 50% para cada um dos ex-cônjuges. 1.1. Pela decisão proferida na origem, deferida a produção de prova pericial para apuração do valor dos frutos civis decorrentes do uso do imóvel e definido que o termo inicial seria setembro de 2016, correspondente “às prestações referentes aos frutos civis vencidas até 3 anos antes do ajuizamento desta liquidação.” 1.2. Contra referida decisão, a autora interpôs o agravo de instrumento no 0710651-10.2025.8.07.0000, o qual foi conhecido e provido para definir que “o termo inicial dos frutos devidos pelo uso do imóvel rural exclusivamente pelo agravado, a data da separação do casal, em 05/09/2006.” 1.3. A autora requereu a retificação do termo inicial para produção da prova pericial e, pela decisão agravada, determinada a suspensão do feito até o julgamento final do agravo de instrumento no 0710651-10.2025.8.07.0000.
2. Pelo julgamento do agravo de instrumento no 0710651-10.2025.8.07.0000, definido que o termo inicial dos frutos devidos pelo uso do imóvel rural exclusivamente pelo réu é a data da separação do casal, 05/09/2006. Os embargos de declaração opostos pelo réu naqueles autos foram conhecidos e não providos, e o recurso especial interposto pelo réu foi inadmitido. Não há notícia de interposição de agravo, tampouco de concessão de efeito suspensivo. 2.1. Ao contrário do que definido pela decisão agravada, não há óbice para o prosseguimento da liquidação de sentença e produção de prova pericial para apurar o valor dos frutos civis devidos a partir de 05/09/2006, nos exatos termos do que decidido nos autos do agravo de instrumento no 0710651-10.2025.8.07.0000. 2.2. “2.1. No caso dos autos, diante da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, o cumprimento de sentença não deve ser obstado até o julgamento do recurso pela instância superior, sendo impositiva a reforma da decisão para seu regular prosseguimento.” (Acórdão 1412083, 0740164-62.2021.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 12/04/2022.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.